Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-30.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008154-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVES JOSE BORTOLUZZI - CPF: 042.178.960-34 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO EM NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXCESSO DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Carlos Domingos Baú contra a sentença que, em ação monitória proposta por Cloves José Bortoluzzi, constituiu em favor do Apelado o crédito de R$ 252.023,53, atualizado monetariamente e com juros moratórios a partir do vencimento. O Juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão abrange três pontos: (i) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e de perícia contábil; (ii) a preliminar de nulidade da sentença com base no Princípio da Não Surpresa, alegando ausência de organização processual; e (iii) a alegação de cobrança indevida no valor do crédito constituído.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa foi afastado, pois, conforme os arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juízo possui autonomia para o julgamento antecipado da lide quando entender suficientes as provas documentais, inexistindo necessidade de prova pericial, dada a simplicidade da controvérsia.

4. Rejeitou-se a preliminar de nulidade por decisão surpresa, pois a sentença analisou os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, aplicando corretamente a norma aos fatos narrados, em conformidade com o Princípio da Razoável Duração do Processo.

5. O valor do crédito foi calculado de acordo com a mora
ex re
, prevista no art. 397, caput, do CC, incidindo correção e juros desde o vencimento da obrigação, sendo devida a integralidade da quantia constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15%, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"1. A constituição de crédito em ação monitória embasada em nota promissória permite a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento do título. 2. A sentença proferida antecipadamente, diante de elementos probatórios suficientes, não configura cerceamento de defesa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 397; CPC/2015, arts. 9º, 10, 370, 371, e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAC 1007597-94.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.721.344/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Carlos Domingos Baú
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por Cloves José Bortoluzzi, julgou procedente o pedido inicial e constituiu, em favor do Apelado, o crédito de R$ 252.023,53 (duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), atualizado monetariamente, pelo INPC, e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento do título.

Também, condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque a sentença recorrida foi prolatada sem despacho saneador e sem a produção de prova adequada ao caso, visto que a perícia contábil é essencial para verificar os valores cobrados.

Alega que, devido à ausência de prova, a sentença carece de fundamentação suficiente, o que contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Levanta a preliminar de ofensa ao Princípio da Não Surpresa, porque, ao invés do Juízo prolatar a decisão de saneamento e organização processual, razão pela qual os autos foram conclusos ao gabinete, prolatou a sentença aqui recorrida, o que configura decisão surpresa, causa de nulidade do ato sentencial recorrido.

No mérito, defende que o valor cobrado pelo Apelado (R$ 252.023,53 – duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) supera o devido em R$ 54.775,34 (cinquenta e quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), pois o real alcança o importe de R$ 197.248,19 (cento e noventa e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), caso seja corretamente calculado, com juros de mora a incidir a partir da citação.

Argumenta que essa diferença representa uma cobrança indevida, o que, segundo o artigo 702, § 2º, do CPC, é passível de contestação pela via dos embargos monitórios.

Ainda, assevera que a cobrança em valor superior ao efetivamente devido configura má-fé do Apelado, pois busca vantagem indevida, contrariando o artigo 940 do Código Civil e, diante desse argumento, requer a aplicação da repetição de indébito, na forma simples, do valor cobrado (R$ 54.775,34), e da multa prevista no artigo 702, § 10, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do Apelado no id. 230532713 pelo não provimento do Apelo.

Apesar de a certidão de id. 230541195 mencionar que há pedido de justiça gratuita a ser apreciado, verifica-se que o benefício foi concedido ao Apelante, na decisão de id. 230532708.

Logo, o Apelante encontra-se dispensado do dever de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Carlos Domingos Baú insurge-se
contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por Cloves José Bortoluzzi.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido inicial e constituiu, em favor do Apelado, o crédito de R$ 252.023,53 (duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), atualizado monetariamente, pelo INPC, e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento do título.

Além disso, condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Denota-se dos autos que Cloves José Bortoluzzi ajuizou a Ação Monitória em desfavor do Apelante, alegando ser credor do valor de R$ 252.023,53 (duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), atualização do montante representado pela Nota Promissória de id. 230531297, vencida em 30/04/2017, devidamente assinada pelo Recorrente.

Ao opor Embargos, o Apelante alegou excesso na atualização do valor devido, tese que foi rejeitada pelo Juízo Singular, que entendeu por constituir o crédito em favor do Apelado, o que motivou a interposição deste recurso.

Primeiramente, passo à análise da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e da preliminar de ofensa aos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil, devido à prolação de decisão surpresa, suscitadas pelo Apelante.

1.

Da Apreciação da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa.

O Recorrente alega que as circunstâncias fático-jurídicas que envolvem a causa dependem da devida instrução processual, logo, o julgamento antecipado da lide tolheu seu direito ao contraditório e à ampla defesa
e, portanto, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Vê-se que a controvérsia instaurada na ação monitória está relacionada ao valor devido, o que depende meramente de prova documental para averiguação, não havendo que se falar em prova pericial, visto que não há complexidade a ser sanada no que se refere à apuração do montante.

Como já pronunciado em outro aresto desta Câmara Julgadora, este Relator filia-se ao seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório presente nos autos for suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de perícia grafotécnica, sobretudo quando o acervo documental colacionado permitir concluir pela inexistência de fraude na assinatura. (RAC 1007597-94.2023.8.11.0040. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes. Julgamento: 03/09/2024. Publicação: 10/09/2024).

Ademais, denota-se dos autos que as provas nele constantes são suficientes para o julgamento antecipado da lide, pois a solução dos pontos controvertidos depende, meramente, de suas análises.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

2.

Da Apreciação da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

O Recorrente alega que a sentença combatida ofendeu o Princípio da Não Surpresa, pois, ao ser proferida sem a manifestação do apelante quanto à produção de provas, violou os artigos 9º e 10 do CPC.

Vê-se que a razão não acompanha o Apelante, porque apesar de os artigos mencionados
terem introduzido no direito brasileiro a proibição de prolação de decisão surpresa, entende-se
que a divergência entre a fundamentação jurídica utilizada pelo julgador e aquela apresentada pela parte não é caso de afronta ao Princípio da Não Surpresa.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO.
ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. AUSÊNCIA
. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DOS LIMITES DA APÓLICE. AFASTAMENTO NA ORIGEM. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 e 7/STJ.

1. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos.

2. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, recai no óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pela Corte local, no sentido de ser desnecessária a produção de prova pericial, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, o que também recai na aplicação da Súmula nº 7/STJ.

4. A reforma do acórdão na parte em que afirma não haver a desconsideração dos limites da apólice no pagamento da indenização implicaria em revolver matéria fático-probatória, bem como interpretar cláusula do contrato, providências vedadas pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.721.344/RN. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 18/9/2023. Publicação: 20/9/2023). – Negritei.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECORRÊNCIA DIRETA DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 4/4/2016. Recurso especial interposto em 6/3/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/4/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão impugnado, ao reconhecer, em julgamento de apelação, a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo recorrente, violou o princípio da não surpresa.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15).

5. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados. Precedente.

6. Hipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa.

7. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes.

8. No que concerne à alegada violação dos arts. 141 e 1.013, § 1º, do CPC/15, verifica-se que o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi objeto de deliberação quando do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, tampouco dos subsequentes embargos de declaração. Aplicação da Súmula 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ. REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 15/02/2022. Publicação: 18/02/2022). – Destaquei.

Vê-se que o fato de o Juiz ter sentenciado o feito, quando a parte aguardava a decisão de saneamento e organização do processo não configura decisão surpresa, porque o julgador é o destinatário das provas e, conforme mencionado no item anterior, se ele entende que há elementos suficientes nos autos para resolver a lide, não é necessário que o julgamento seja postergado, até porque a Constituição da República garante às partes a razoável duração do processo, além do devido processo legal, que também está presente nas sentenças que julgam antecipadamente a lide.

Diante do todo o exposto, concluo pela inexistência de decisão surpresa no caso e, por essa razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

3.

Da Apreciação do Mérito Recursal

O Apelante sustenta que o valor de R$ 252.023,53, cobrado pelo apelado está excessivo, porque

de, supera o valor devido em R$ 54.775,34, que considera ser o excesso. O cálculo correto, segundo o apelante, deveria resultar em um valor de R$ 197.248,19. Ele argumenta que essa diferença representa uma cobrança indevida, o que, segundo o artigo 702, § 2º do CPC, é passível de contestação nos embargos monitórios.

A razão não o acompanha, porque, como corretamente mencionado pelo Juízo Sentenciante, o início da contagem dos juros moratórios e da correção monetária, quando se trata de ação monitória embasada em nota promissória, deve se dar a partir do vencimento, visto que o documento expõe claramente tal data.

Importante consignar que, de acordo com o art. 397, caput, do Código Civil, nos casos de obrigações líquidas, certas e exigíveis, os juros moratórios começam a incidir a partir do vencimento da obrigação.

Portanto, não há dúvida de que os juros de mora são devidos desde o vencimento da cártula até o pagamento integral da dívida.

Nesse sentido, os julgados
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – MORA EX-RE – ART. 397, CC - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como o débito tem origem em nota promissória, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora são devidos desde o vencimento dos títulos, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada, a mora deu-se “ex-re”, nos termos do art. 397, caput, do CC. (TJMT. RAC 1000324-51.2019.8.11.0025. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 27/04/2022. Publicação: 29/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - O referido crédito deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título, pois representa dívida líquida e certa, a ser atualizada desde a respectiva data prevista para quitação, evitando que a credora perca o poder aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda e o termo inicial dos juros de mora é aquela do efetivo inadimplemento, ou seja, do vencimento da obrigação.

III – Sentença Mantida. Recurso desprovido. (TJMT. RAC 1005619-04.2020.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgamento: 24/05/2023. Publicação: 30/05/2023).

Diante da correta atualização do valor do crédito constituído em favor do Apelado, os pedidos de reconhecimento da má-fé do Recorrido e de repetição do indébito na forma simples estão prejudicados, pois demonstrada a inexistência de cobrança indevida ou exacerbada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Carlos Domingos Baú e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024